Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007056-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REGISTRO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO-GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A fim de que se registre o executado no cadastro de inadimplentes, exige-se, apenas, a prévia citação, bem como, que não exista qualquer óbice na exigibilidade do crédito, e a ausência de pagamento voluntário.

2 – De acordo com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o seguro-garantia não é meio hábil para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de não ser hipótese prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007056-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADM DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADM do Brasil Ltda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal número 1030013-75.2020.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou o pedido do Recorrente, este que tinha a finalidade de que fosse excluído do cadastro de inadimplentes.

O Apelante, em síntese, aponta que, não poderia ser inserido no cadastro de inadimplentes, uma vez que teria assegurado o crédito por meio de seguro-garantia, e que, inclusive, teria oposto Embargos à Execução Fiscal.

Nesta toada, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja excluído do cadastro de inadimplentes.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 85453460, contudo, foi indeferido o efeito ativo pleiteado.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 99278970.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADM do Brasil Ltda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal número 1030013-75.2020.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou o pedido do Recorrente, este que tinha a finalidade de que fosse excluído do cadastro de inadimplentes.

De acordo com o que foi registrado, existe apenas uma questão a ser avaliada no presente momento, qual seja, a necessidade da exclusão do Recorrente do cadastro de inadimplentes, uma vez que o crédito estaria garantido.

Pois bem.

Imperioso destacar, desde já, a possibilidade da medida realizada nos autos originários, qual seja, o próprio registro do Recorrente no cadastro de inadimplentes.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma uníssona, destaca a possibilidade da medida, eis que garante a efetividade processual, bem como, assegura a razoável duração do processo, dentre outras circunstâncias que beneficiam o procedimento.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento a Recurso Especial.

2. É possível utilizar o sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal. Não há óbice algum ao seu emprego em relação a devedores inscritos em Dívida Ativa que, demandados em juízo, não cumpram a obrigação em cobrança.

[...]

7. O uso da expressão verbal "pode" no art. 782, § 3o, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

8. Interpretação que encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.794.447/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018. 9. A Segunda Turma já afirmou que "o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal" (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019).

10. Em síntese: a) é possível a utilização do sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal; b) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado; c) sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis; d) o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3o, do CPC/2015, demonstra que se cuida de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

[...]

(EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.).

Identifica-se, do julgamento retro, que a inscrição do Devedor no cadastro de inadimplentes é medida plenamente cabível, cujo único requisito é a localização do Devedor, e a ausência de adimplemento voluntário da dívida.

No caso dos autos, estes requisitos foram preenchidos.

Superada a questão retro, há de se observar o ponto central da discussão, qual seja, a garantia do crédito vindicado.

Observa-se que, o Estado de Mato Grosso, por meio do executivo fiscal originário, visa o recebimento de R$ 16.203.288,77 (dezesseis milhões duzentos e três mil duzentos e oitenta e oito reais setenta e sete centavos), a título do não recolhimento de ICMS, e violação de obrigações tributárias secundárias.

A fim de assegurar a garantia do crédito, o Recorrente apresentou seguro-garantia (ID no 84886499).

Como é cediço, no entanto, a legislação pátria, mais especificamente, o Código Tributário Nacional, dispõe das circunstâncias que suspendem a exigibilidade do crédito.

Observa-se o que regula o artigo 151 do referido
códex
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Necessário destacar, também, o que regula o artigo 111 do CTN, confira-se:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Averígua-se, então, que dentre as hipóteses de suspensão do artigo 151 do CTN, estas que são
taxativas
, não há menção acerca do seguro-garantia.

Não se olvida quanto ao fato de que, hodiernamente, o seguro-garantia possui força para que seja oposto os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA

[...]

18. A compreensão esposada pelo Tribunal estadual está em desacordo com a pacífica orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

Precedentes: REsp 1.818.637/MS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.11.2019; AgInt no TP 178/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21.6.2017; AgInt no REsp 1.576.817/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.4.2017; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 24.8.2012.

19. O aresto vergastado fez vaga menção à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por concessão de liminar ou tutela antecipada (art. 151, V, do CTN). No entanto, acolheu o Agravo de Instrumento por entender que o seguro-garantia se equipara ao depósito judicial para efeito de garantia do crédito.

20. Da leitura do acórdão vergastado, depreende-se que não se está diante da hipótese do art. 151, V, do CTN, uma vez que não foram apreciados os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, essenciais à concessão da medida liminar ou da antecipação de tutela, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...]

(REsp n. 1.737.209/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

Com estas considerações, a se levar em consideração que o crédito tributário se encontra exigível, bem como, que foram respeitados os requisitos para que seja efetuado o cadastro, não há como acolher a alegação ventilada pelo Recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022